Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633.
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, tendo sido determinada ao órgão competente a conclusão da perícia pendente nos autos com urgência.
5. Ordem admitida e denegada.